Tribunal: TJMT
Processo: 1018806-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018806-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), AYSLAN MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 15.470.310/0001-47 (AGRAVANTE), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (AGRAVADO), MILENE MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 707.174.491-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR ANTES DA CITAÇÃO. INDEFERIMENTO DA
MEDIDA
LIMINAR MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que indeferiu medida liminar de arresto requerida no âmbito de Agravo de Instrumento interposto em Ação de Execução fundada em título executivo extrajudicial. O crédito exequendo corresponde a honorários advocatícios contratuais. O Agravante alega natureza alimentar da verba, risco de frustração da Execução e má-fé do devedor. Requer, assi
m,
a constrição liminar de ativos financeiros.

II. Q
uestão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível o deferimento de medida liminar de arresto cautelar, com fundamento em urgência e natureza alimentar do crédito, antes da efetivação da citação do
e
xecutado.

III. R
azões de Decidir

3. A
falt
a de citação do devedor impede a formação válida da relação processual, o que obsta a adoção de medidas constritivas, sob pena de violar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

4. A concessão de tutela provisória de urgência cautelar exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC
,
probabilidade do direito e risco de dano
,
os quais não se presumem e devem estar lastreados em
fatos
atuais.

5. A inadimplência contratual, mesmo quando relativa a honorários advocatícios, e a existência de outras demandas judiciais contra o devedor não bastam
para justificar a medida extrema de arresto prévio.

6. O curto intervalo entre o ajuizamento da
E
xecução e a decisão atacada afasta a possibilidade de se inferir qualquer intento do devedor em ocultar patrimônio.

IV. D
ispositivo e Tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência de natureza cautelar exige prova da probabilidade do direito e do risco de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A
inadimplência contratual, ainda que relativa a crédito de natureza alimentar, não autoriza o arresto cautelar antes da citação, sem indícios objetivos de ocultação de bens ou risco
efetivo à Execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1004632-69.2023.8.11.0000, rel. Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 10.08.2023; TJCE, AI n. 0621252-70.2020.8.06.0000, rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos, j. 05.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1018806-15.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Ayslan
Moraes Advogados
Associados
em
virtude de decisão monocrática em que

indefer
i a medida liminar
pleiteada para bloqueio de valores, no montante de R$ 273.161,11 (duzentos e setenta e três mil, cento e sessenta e um reais e onze centavos), oriundo da Ação de Execução por Quantia Certa fundada em Título Executivo Extrajudicial n. 1042973-70.2025.8.11.0041, ajuizada
em face de
Lauro
Diavan
Neto.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que os honorários advocatícios executados possuem natureza alimentar, o que justificaria a concessão da medida liminar.

Alega que os serviços foram integralmente prestados e que o Agravado permanece inadimplente, mesmo após tentativas extrajudiciais de cobrança, demonstrando má-fé e risco de frustração da execução.

Defende que há jurisprudência que admite o bloqueio de valores antes da citação, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Requer, assim, a reforma da decisão, com o deferimento da tutela de urgência para bloqueio da quantia executada.

Sem contr
aminuta, ante a falta de
angularização
processual no primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Ayslan
Moraes Advogados Associados
em face d
e
decisão monocrática
em
que indeferiu o pedido
liminar formulado no bojo de Agravo de Instrumento, que visava à concessão de tutela de urgência para a constrição de valores em contas bancárias do executado, Lauro
Diavan
Neto, no montante de R$ 273.161,11 (duzentos e setenta e três mil, cento e sessenta e um mil reais e onze centavos), decorrente de crédito originado de honorários advocatícios contratuais.

Irresignado, o Agravante sustenta, em síntese, que o crédito exequendo possui natureza alimentar e que o comportamento do devedor revela má-fé, pois se manteve inerte diante das notificações e tentativas extrajudiciais de cobrança.

Argumenta que a urgência da medida encontra respaldo na existência de outras Ações em face do Agravado e na suposta fragilidade patrimonial deste, o que justificaria o bloqueio imediato dos valores perseguidos.

É o necessário relatório. Passo ao voto.

O
R
ecurso não merece acolhimento.

A decisão monocrática atacada examinou de forma detida os pressupostos fáticos e jurídicos delineados nos autos, concluindo pela inadequação da medida liminar requerida. E o fez com acerto.

A controvérsia trazida à análise desta Câmara gira em torno da possibilidade de concessão de medida constritiva de urgência antes da formação válida da relação processual.

No caso concreto, é incontroverso que não houve citação do Executado, circunstância que impede o regular desenvolvimento da Execução e veda, por conseguinte, a adoção de medidas que impliquem restrição patrimonial imediata.

A jurisprudência
pátria
, é clara ao estabelecer que o deferimento de medidas de urgência de natureza cautelar, como o arresto de valores, exige a concomitância dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a demonstração da probabilidade do direito e a caracterização do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Tais requisitos não se presumem. Devem ser demonstrados com base em fatos objetivos, atuais e específicos. A mera inadimplência contratual, mesmo quando se refere a verba de natureza alimentar, não basta. Tampouco basta a alegação genérica de que o devedor possui histórico de inadimplemento ou de que figure como réu em outras Ações judiciais. É imprescindível que se comprove, com mínima concretude, a existência de ato revelador de tentativa de evasão, ocultação de bens ou manobra destinada a frustrar a Execução.

No caso, nenhum elemento dos autos aponta nesse sentido. O ajuizamento da Execução deu-se em 16 de maio de 2025, e a decisão monocrática foi proferida em 11 de junho do mesmo ano. Trata-se de lapso temporal exíguo, em que não se pode extrair, com a segurança exigida pela técnica processual, qualquer conclusão acerca de eventual intenção de burlar o cumprimento da obrigação.

Mais do que isso: a citação do devedor sequer se consumou. Não havendo citação, a relação jurídica processual permanece incompleta. E, diante dessa incompletude, não se admite a adoção de medidas coercitivas que afetem o patrimônio do demandado, sob pena de violação ao contraditório, à ampla defesa e à legalidade processual.

Essa linha de entendimento vem sendo prestigiada por esta Corte. Cito, por oportuno, julgado da lavra da Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO CAUTELAR – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – AUSÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada ou cautelar há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não havendo a comprovação em análise sumária de referidos requisitos, o pleito liminar deve ser indeferido. 3. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, contudo, sem a demonstração de indícios de ocultação de bens ou dilapidação de patrimônio por parte dos devedores, o indeferimento da medida constritiva de urgência é
medida
que se impõe. (Agravo de Instrumento
n.
1004632-69.2023.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado do TJMT, julgado em 10/08/2023)

Releva destacar, ainda, julgado da 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em caso de contornos idênticos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO AINDA NÃO EFETIVADA. PEDIDO DE ARRESTO ON-LINE VIA BACENJUD/RENAJUD – IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] O pedido de arresto on-line foi realizado antes mesmo da citação dos executados e sem qualquer esforço em demonstrar que a demora implicaria risco à efetividade da execução, como na dilapidação do patrimônio. A jurisprudência é pacífica em vedar esse tipo de constrição antes da citação, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, o que não se verifica no caso concreto.

(TJ-CE – Agravo Interno Cível: 0621252-70.2020.8.06.0000, Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos, julgado em 05/06/2024)

Portanto, como os autos não revelam qualquer sinal concreto de risco iminente à eficácia do processo executivo, e a citação inicial do devedor sequer se aperfeiçoou, o deferimento da medida liminar mostra-se incabível.

O Agravo Interno, nesse contexto, configura reação que não se sustenta em fundamentos jurídicos novos ou relevantes, traduzindo mero inconformismo com a decisão proferida, cuja coerência normativa permanece íntegra.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025